Tribunal: TJES
Processo: 5005267-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos; Natureza do Cargo Acumulável
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005267-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
AGRAVADO: LUCIANA LIMA PERES
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento PJe n. 5005267-97.2022.8.08.0000

Agrav
ante: Município de Aracruz

Agravado
: Luciana Lima Peres

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Aracruz contra a decisão de id. 15105304, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz nos autos do mandado de segurança impetrado por Luciana Lima Peres, na qual o Magistrado de origem deferiu a liminar para determinar a suspensão da decisão proferida no PAD n. 12.367/2018, ficando a autoridade impedida de impor à agravada a escolha de um dos cargos públicos até ulterior decisão judicial.

Nas razões de id. 2776116, o agravante alega que (a) a jurisprudência do STF preceitua que a previsão do inciso XVI do art. 37 da CF é de observância obrigatória por todos os entes da federação, (b) o acúmulo de cargos depende da compatibilidade de horários, (c) a Emenda Constitucional Estadual n. 116/2022 inovou o ordenamento jurídico, ofendendo o princípio da simetria, (d) há inconstitucionalidade material e formal, eis que a iniciativa é do Chefe do Poder Executivo, (e) a agravada acumula dois cargos técnicos, (f) os requisitos para deferimento da liminar não foram demonstrados, (g) o cargo de pedagogo possui natureza técnico-científica, atraindo a regra do art. 37, XVI,
b
da CF, (h) as atribuições dos cargos devem ser analisadas, (h) as substituições eventuais de professores em sala de aula não é suficiente para descaracterizar a natureza do cargo de pedagogo.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para indeferir a liminar.

A agravada não ofertou contrarrazões.

Petição da Procuradoria de Justiça no id. 3399208, pela prescindibilidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 18 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Sessão: Dia 06/12/2022.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme a jurisprudência do STF, a norma contida no art. 37, XVI da CF, que regulamenta a acumulação remunerada de cargos públicos, é norma de reprodução obrigatória de todos os entes federativos, como colhe-se do seguinte aresto:

EMENTA: ART. 145, § 7º, LETRA C, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE PREVÊ A ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. Hipótese não contemplada pelo art. 37, XVI, da Constituição Federal, de observância obrigatória por todos os entes integrantes da Federação, conforme expresso em seu caput. Procedência da ação, com declaração de inconstitucionalidade do texto impugnado. (ADI 281, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/1997, DJ 06-02-1998 PP-00002 EMENT VOL-01897-01 PP-00015)

As alíneas
a
e
b
do referido dispositivo autorizam a acumulação remunerada de dois cargos de professor e de um cargo de professor com outro técnico ou científico.

Por sua vez, a Emenda Constitucional n.116/22 inseriu a alínea
f
no art. 32 da Constituição Estadual, autorizando a acumulação de
dois cargos de natureza técnico-pedagógica, sendo um exercido em instituição educacional estadual e outro exercido em instituição educacional municipal ou federal, desde que o requisito de esco
l
aridade para sua ocupação seja o curso de graduação em Pedagogia.

No caso concreto, a agravada foi admitida em 16/02/2004 no cargo de “Professor” do Município de Aracruz, ao passo que em 2013 passou a ocupar o cargo de “Professor de Suporte Pedagógico”.

Simultaneamente
, ocupa o cargo de “Professor Pedagogo” do Estado do Espírito Santo desde 10/04/2006, ou seja, acumula cargos públicos no âmbito da educação há mais de quinze anos, tendo a própria Administração Municipal reconhecido a sua boa-fé no processo administrativo disciplinar.

A reforma da decisão recorrida, portanto, pode violar possível direito subjetivo da agravada, baseando-se apenas nas nomenclaturas dos respectivos cargos.

Assim, sem adentrar o mérito da alteração da Constituição Estadual e considerando que a questão demanda análise mais meticulosa das atribuições dos cargos ocupados por Luciana Lima Peres, entendo que o recurso deve ser desprovido, mantendo-se os efeitos do ato judicial proferido na origem até o julgamento final do mandado de segurança, eis que o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
laboram em favor da agravada.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS REMUNERADOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS ATRIBUIÇÕES INDEPENDENTE DAS NOMENCLATURAS DOS CARGOS OCUPADOS PELA AGRAVADA. SEGURANÇA JURÍDICA. SITUAÇÃO QUE PERDURA MAIS DE QUINZE ANOS COM BOA-FÉ RECONHECIDA EM PAD. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A
Emenda Constitucional n.116/22 inseriu no art. 32 da Constituição Estadual as alíneas
d
,
e
,
f
, e
g
, autorizando a acumulação de
dois cargos de natureza técnico-pedagógica, sendo um exercido em instituição educacional estadual e outro exercido em instituição educacional municipal ou federal, desde que o requisito de esco
l
aridade para sua ocupação seja o curso de graduação em Pedagogia.

2. No caso concreto, a agravada foi admitida em 16/02/2004 no cargo de Professor do Município de Aracruz, ao passo que em 2013 passou a ocupar o cargo de “Professor de Suporte Pedagógico”.

3. Já na esfera estadual, ocupa o cargo de “Professor Pedagogo” do Estado do Espírito Santo desde 10/04/2006, ou seja, acumula cargos públicos no âmbito da educação há mais de quinze anos, tendo a própria Administração Municipal reconhecido a sua boa-fé
em
processo administrativo disciplinar.

4. A reforma da decisão recorrida, que autorizou a manutenção dos cargos até o julgamento do mandado de segurança, pode violar possível direito subjetivo da agravada, baseando-se apenas nas nomenclaturas dos respectivos cargos. Assim, considerando que o
fumus boni iurus
e o
periculum in mora
laboram em favor da agravada, mantêm-se os efeitos da decisão objeto do agravo de instrumento.

5. Recurso
conhecido e desprovido
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Trib
unal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de dezembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.